Tribunal: TJSP
Processo: 0033776-64.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes – Combate exclusivo à dosimetria da pena – Aumento da pena-base pela quantidade de droga apreendida e maus antecedentes – Ausência de excesso e ilegalidade - Alegação de bis in idem na consideração dos maus antecedentes e reincidência – Peticionário não reincidente - Ausência de erro técnico – Maus antecedentes que obstam o privilégio –

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes – Combate exclusivo à dosimetria da pena – Aumento da pena-base pela quantidade de droga apreendida e maus antecedentes – Ausência de excesso e ilegalidade - Alegação de bis in idem na consideração dos maus antecedentes e reincidência – Peticionário não reincidente - Ausência de erro técnico – Maus antecedentes que obstam o privilégio – Inconstitucionalidade da pena de multa Pretensão a afastar a pena de multa afastada - Revisão indeferida (voto n. 41171)*.